Tribunal: TJMT
Processo: 1027483-04.2020.8.11.0002
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027483-04.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Feminicídio]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[WEVERTON CLEBER SILVA DE JESUS - CPF: 053.567.751-05 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ORLANDO LUCAS DOS SANTOS - CPF: 006.085.061-25 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO CESAR SILVA VENTURA (TERCEIRO INTERESSADO), LAINE ALVES DIAS (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANDERSON LEMES DE MIRANDA - CPF: 903.089.721-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISLAINE LAISSA PEDRO DA SILVA CRUZ - CPF: 049.878.511-48 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA - CPF: 014.746.121-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA APARECIDA SILVA - CPF: 249.328.918-81 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO LUCAS MURTINHO FRANCA - CPF: 067.638.061-16 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 058.855.111-28 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – FEMINICÍDIO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, PRATICADO MEDIANTE EMPREGO DE MEIO CRUEL (ASFIXIA), RECURSO QUE DIFICULTE A DEFESA DA VÍTIMA E FEMINICÍDIO [ART. 121, § 2°, INC. I, III, IV E VI, C/C §2o-A, INC. I, DO CP, NA FORMA DA LEI No 11.340/06] – SENTENÇA CONDENATÓRIA –

PENA DE 18 (DEZOITO) ANOS DE RECLUSÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – DOSIMETRIA – DECOTE DA VETORIAL DA CULPABILIDADE DO ART.59 DO CP

– IMPOSSIBILIDADE – VÍTIMA DE 16 ANOS DE IDADE ATACADA COM GOLPES DE PEDRADA NA FACE
E AINDA, ASFIXIADA –
FUNDAMENTAÇÃO JUSTIFICADA NOS ELEMENTOS CONCRETOS PARA VALORAÇÃO NEGATIVA EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA ACENTUADA – PRECEDENTE STJ [HC No 704.196/SP] –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Mostra-se legítima a valoração negativa da culpabilidade do réu com base no grau acentuado de reprovabilidade da conduta homicida [culpabilidade], traduzido pela forma brutal de execução do crime cometido mediante diversos golpes de “pedra canga” na face da vítima que, na sequência foi asfixiada.

Assim, sendo que a conduta foi praticada contra Ofendida de 16 anos de idade que estava no auge de sua plena juventude. Tal fundamento justifica o demérito conferido a vetorial da
culpabilidade
, por indicar a maior vulnerabilidade da Vítima.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela i. Defensoria Púbica em benefício de
Weverton Cleber Silva de Jesus
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Várzea Grande, que nos autos ação penal no 1027483-04.2020.8.11.0002, acolheu a decisão emanada do egrégio Conselho de Sentença, condenando-o a pena de
18 (dezoito) anos de reclusão
, pela prática da conduta delitiva tipificada no artigo 121, § 2°, incisos I, III, IV e VI, c/c §2o-A, inciso I, do Código Penal, na forma da Lei no 11.340/06, em regime inicialmente fechado. (Sentença - Id.121973636)

Inconformado com a sentença, a defesa manejou o recurso de apelação, onde requer a aplicação da pena-base no mínimo legal. Argumenta, que: “
o laudo de necropsia não esclareceu o número de golpes mencionado pelo juiz a quo na sentença, concluindo apenas que foram múltiplos golpes na face, que, entretanto, sequer foram a causa da morte da vítima
”(Sic.). (Id.121973646 - fls.895/899)

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público refutou os argumentos e postulou pelo desprovimento do recurso. (Id.121973650 – fls. 903/910)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, na ementa assim sintetizada: (Id. 122662965)

“SUMÁRIO: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FEMINICÍDIO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – CENSURA BASILAR FIXADA EM QUANTUM PROPORCIONAL NECESSÁRIO E SUFICIENTE PARA A REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO CRIME – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL AO RÉU – DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL FUNDAMENTADA –
PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
. ”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela i. Defensoria Púbica em benefício de Weverton Cleber Silva de Jesus, contra a sentença que o condenou como incurso crime descrito no art. 121, § 2°, I, III, IV e VI, c/c §2o-A, I, do Código Penal, na forma da Lei no 11.340/06.

A autoria e a materialidade não foram objetos do recurso, visto que o apelante insurge-se quanto a dosimetria da pena.

Pois bem. A legislação pátria adotou o método trifásico de cálculo da pena, no qual o magistrado de forma fundamentada, fixa a pena visando a suficiência para a reprovação do delito e prevenção da conduta típica, a teor do art.68 do Código Penal que transcrevo:

“A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento”.

Este é o teor do artigo 59 do Código Penal:

“O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;

II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;

IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.”

Dispõe a obra de Fernando da Costa Tourinho Filho,
in
Processo Penal, Editora Saraiva, vol.4, pág. 175:

“(...) a sentença é uma declaração de vontade emitida pelo Juiz e, também, o resultado de uma atividade mental (cf. Derecho procesal civil, p.300) [...] A sentença, desse modo, não é apenas um ato de inteligência, um lavor intelectual, mas, também, um ato de vontade, porquanto ela exprime uma ordem que nada mais é senão aquela mesma ordem genérica, abstrata e hipotética, prevista na lei, que se transmuda em concreta.”

Assim, o procedimento de fixação da pena, em relação às duas primeiras fases da dosimetria, norteia-se pela discricionariedade do magistrado, que, fundamentadamente, dentro das balizas legais pré-estabelecidas, dosará o
quantum
da sanção penal, conforme seja necessário, suficiente e adequado, tanto para a reprovação quanto para a prevenção do crime. Assim o teor do enunciado Orientativo 39 do TJMT:

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

Ao dosar a pena-base, o Juiz Presidente do Júri assim a fundamentou:

“[...]
DOSIMETRIA

A pena prevista para o homicídio qualificado é de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão.

A culpabilidade é acentuada, haja vista a grande disposição que o réu demonstrou em perseguir a intenção homicida, revelada pela natureza, quantidade e localização das lesões provocadas na vítima, conforme se evidencia do laudo pericial de necropsia (id. 42620770). O réu não possui maus antecedentes. Não há elementos para se aferir a personalidade e a conduta social do acusado. Os motivos e as circunstâncias do delito já figuram como qualificadoras e não poderão ser sopesados nesta fase de dosimetria. As consequências são as ordinárias do crime praticado contra a vida. Não há prova de que o comportamento da vítima tenha contribuído para o evento delituoso.

Por estas razões, para o homicídio qualificado pelo feminicídio, havendo uma circunstância judicial desfavorável (culpabilidade), estabeleço a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão
.

Na segunda fase da dosimetria, estão presentes:
a)
a agravante do crime praticado por motivo torpe (art. 61, II, “a”, do CP);
b)
a agravante do crime praticado com emprego de meio cruel (asfixia) (art. 61, II, “d”, do CP);
c)
a agravante do crime do crime praticado mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 61, II, “c”, do CP);
d)
a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP).

A agravante do motivo torpe resta compensada pela atenuante da confissão espontânea. Para cada circunstância agravante remanescente (meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima), exaspero a pena em 2 (dois) anos, alcançando a reprimenda intermediária de
18 (dezoito) anos de reclusão
,
a qual torno definitiva em razão da inexistência de outras agravantes, atenuantes ou de causas de aumento ou diminuição de pena.

O réu cumprirá a pena em regime inicialmente fechado, como preceitua o artigo 33, § 2°, alínea
a
, do Código Penal.

Tendo em vista que permanecem os fundamentos da custódia cautelar decretada nos autos, notadamente a necessidade de resguardar a ordem pública em face da gravidade concreta da conduta pela qual foi condenado,
MANTENHO
a prisão preventiva do réu
WEVERTON CLEBER SILVA DE JESUS.

Considerando, ainda, que a pena fixada é superior a 15 (quinze) anos, nos termos do art. 492, I, “e”, do CPP,
DETERMINO
a expedição de guia de execução provisória.. [...]”

Na primeira fase, a d. Sentenciante fixou a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão em decorrência da análise desfavorável da circunstância judicial da
culpabilidade
.

Com efeito, a culpabilidade para fins do art. 59 do CP deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. Nesse compasso, para a sua adequada valoração, devem ser levadas em consideração as especificidades fáticas do delito, bem como, as condições pessoais do agente no contexto em que praticado o crime.

Para Rogério Greco:

“[...]Culpabilidade diz respeito ao juízo de censura, ao juízo de reprovabilidade que se faz sobre a conduta típica e ilícita praticada pelo agente. Reprovável ou censurável é aquela conduta elevada a efeito pelo agente que, nas condições em que se encontra, podia agir de outro modo. (...) O princípio da culpabilidade possui três sentidos fundamentais: culpabilidade como elemento integrante do conceito analítico de crime. (...) Culpabilidade como princípio medidor da pena (...) Culpabilidade como princípio impedidor da responsabilidade penal objetiva, ou seja, o da responsabilidade penal sem culpa.”
(GRECO, Rogério. Curso Penal. Parte Geral 10a ed. Niterói: Impetus, 2008, p. 89-91)

Transcrevo ainda, o escólio de Miguel Reale Júnior
in
Instituições de Direito Penal – Parte Geral, Editora Forense, Rio de Janeiro, 2003, Vol. 02. Pág. 84:

“[...]A culpabilidade, enquanto juízo de valor, pode vir excluída se o ato não é reprovável visto a presença de requisitos objetivos (perigo certo e atual, inevitabilidade de outro meio de ação) tornarem não censurável a conduta. A culpabilidade normativa, contudo, não se limita às hipóteses de “reprovação” e “não reprovação”, pois se culpável a ação é imprescindível saber em que medida merece censura, reprovação, constituindo-se a culpabilidade como limite da pena. O agente é tanto mais culpado quanto tenha proporcionado pelo modo de vida, pelos padrões de comportamento, pela formação de sua personalidade (na medida em que se sujeita à sua livre opção) a facilitação à prática do delito. São, portanto, especificações do termo genérico “culpabilidade”, as indicações dos critérios: antecedentes, conduta social, personalidade, motivos. O agente será merecedor da maior reprovação se o fato praticado revelar-se, em análise da subjetividade expressa na sua biografia, como consequência esperada de seus antecedentes, bem como de seu particular modo de ser, da sua escolha de valores e das tendências que preferiu desenvolver em detrimento de outras potencialidades positivas.[...]”

(Negritou-se)

De acordo com o Col. STJ:
“A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. Nesse compasso, para a sua adequada valoração devem ser levadas em consideração as especificidades fáticas do delito, bem como as condições pessoais do agente no contexto em que praticado o crime”
(AgRg no HC 649.899/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021).

Na hipótese, segundo se extrai do laudo pericial n. 1.1.01.2020.023314-01 (Id. 1219696683 - fls. 194), a vítima apresentava importante deformidade facial devido a múltiplos traumas, oportunidade em que ainda foi atestado o fato de ter sido asfixiada. Assim, transcrevo:

“[...]IV- DESCRIÇÃO:

[...]

Sinais de morte: rigidez cadavérica e livores de hipostase caracterizando cerca de 08 horas de morte.

LESÕES:

Ao exame externo, importante deformidade facial devido múltiplos traumas.

Cianose de leitos ungueais de ambas as mãos. Edema em região malar, geniana, bucinadora e masseterina direitas.

Equimose arroxeada com edema em região periorbitária e palpebral esquerda.

Escoriação em região zigomática esquerda, região deltoideana esquerda e dorso de pé esquerdo.

Equimose arroxeada extensa em toda região geniana esquerda, ocupando grande área de hemicade esquerda, próximo à região de ângulo mandibular esquerdo.

Ferimentos contusos profundos em região bucinadora esquerda. Múltiplas fraturas dentárias.

Laceração da mucosa oral e labial.

[...]

V- COMENTÁRIOS:
Trata-se de cadáver do sexo feminino, 16 anos, vítima de múltiplos golpes em face, que causaram importante trauma, com deformidade da face e múltiplas fraturas dentárias
. Porém, apesar de causar lesões importantes, não atingiram estruturas nobres, não sendo responsável pelo óbito.

Ao exame necroscópico foram encontrados vestígios objetivos de asfixia, como cianose de leito ungueal, presença de espuma em via aérea, pulmões armados e com petéquias, sendo esta a causa imediata do óbito. Não foram encontradas equimoses em região cervical, vestígios de esganadura ou enforcamento, sendo sufocamento uma hipótese possível como causa da asfixia.

Cabe ressaltar que a vítima possuía 145 centímetros de estatura, múltiplas lesões severas em face, e possuía poucas lesões superficiais em outras partes do corpo, indicando pouca ou nenhuma luta corporal com o agressor.

[...]

VI- CONCLUSÃO: Diante dos achados da necropsia concluem os peritos que a morte de Laine Alves Dias deu-se em decorrência de asfixia mecânica.

VII- RESPOSTAS AOS QUESITOS OFICIAIS:

01) - Sim.

02) – Asfixia mecânica.

03) – Meio físico-químico.

04) – Sim, asfixia. Vide comentários.[...]”(Negritou-se)

No caso, evidencio que o aumento da pena-base foi adequadamente justificado, tendo em vista a valoração negativa da culpabilidade acentuada do sentenciado, pois, ao que consta do próprio relato do recorrente encartado aos autos, este, munido de uma ‘
pedra canga’
atingiu a vítima com diversas golpes no rosto, no momento em que a mesma ainda se encontrava sonolenta e não apresentou qualquer reação, vindo ainda a ser asfixiada.

Destarte, a conduta foi praticada contra Vítima no auge da plena juventude justifica o demérito da referida vetorial, por indicar a maior vulnerabilidade da Vítima – pois no caso foi perpetrado contra adolescente de 16 anos, com estatura de 1m e 45 cm, que estava prestes a iniciar a vida adulta –, fator que constitui conjuntura que extrapola a normalidade das elementares típicas nos crimes contra a vida. [Precedentes STJ - HABEAS CORPUS No 704.196/SP]

No tocante à culpabilidade, o Superior Tribunal de Justiça recentemente decidiu que
“
mostra-se legítima a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade
, com base no grau acentuado de reprovabilidade da conduta, traduzindo a
violência empregada na execução do crime, mediante vários golpes
de machado na cabeça da vítima, fato que
desborda dos comuns à espécie
, justificando a elevação da pena-base a tal título”
(AgRg no AREsp 1972548/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 03/03/2022).

Assim, com vistas a sentença condenatória, tenho que o magistrado de primeiro grau fixou a pena-base acima do mínimo legal de forma proporcional e suficientemente fundamentada.

Neste diapasão,
não há como desconsiderar a acentuada culpabilidade do apelante
, porquanto tais particularidades se mostram aptas à exasperação da pena-base, uma vez que ultrapassam os elementos inerentes ao tipo penal incriminador, por revelarem a maior censurabilidade da conduta perpetrada, a justificar a negativação do vetorial da culpabilidade, nos moldes estabelecidos.

A propósito, é o entendimento do TJMT:

“APELAÇÃO – TENTATIVA DE
FEMINICÍDIO
[ART. 121, § 2o, VI E § 7o, IV, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP] – IRRESIGNAÇÃO RESTRITA AO QUANTUM DE PENA FIXADO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS IDONEAMENTE DESVALORADAS – FRAÇÃO DE ACRÉSCIMO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. É legítima a negativação da culpabilidade com base no acentuado grau de reprovabilidade da conduta, traduzido na violência empregada na execução do crime, que desborda o comum à espécie. [...]”.

(N.U 0000140-60.2019.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 25/04/2022)

Constato ainda, que a fração de aumento aplicada na aludida vetorial, ficou
aquém
do prevê o Superior Tribunal de Justiça traduzindo-se em benesse implícita ao recorrente.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por

WEVERTON CLEBER SILVA DE JESUS,
mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022